Tribunal: TJDFT
Processo: 0745876-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745876-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: ICE SUMMER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MARCUS VINICIUS MELO FREIRE, JULIA MELO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB contra decisão (ID 251050242) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de busca e apreensão ajuizada em desfavor do ICE SUMMER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido de intimação pessoal dos requeridos para que informem o local onde o veículo pode ser encontrado, bem como a realização de pesquisas via sistemas RENAVAM, RENAJUD, SINESP e INFOJUD. Em suas razões (ID 77505667), sustenta que: 1) já empreendeu diversas tentativas de cumprimento da medida liminar (deferida em 26/02/2024), entre elas dez diligências por oficiais de justiça, todas infrutíferas; 2) os réus, embora tenham apresentado contestação, permanecem silentes e demonstram conduta de resistência injustificada; 3) a intimação pessoal dos devedores para indicar o paradeiro do bem é necessária, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, II e V, do Código de Processo Civil - CPC); e 4) devem ser autorizadas novas consultas eletrônicas (RENAVAM, RENAJUD, SINESP e INFOJUD). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidas as medidas pleiteadas . No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 77511761). É o relatório. DECIDO. 1. Cabimento do agravo O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A pretensão recursal contra decisão que indefere, em ação de busca e apreensão, a intimação pessoal do devedor para indicar o paradeiro do bem e a renovação de pesquisas em sistemas eletrônicos não se enquadra, a rigor, no rol do dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a decisão agravada dificulta o cumprimento da liminar de busca e apreensão (tutela provisória) anteriormente concedida. Há urgência que justifica a admissão do recurso, nos termos da tese fixada pelo STJ; o julgamento da questão em eventual apelação tornaria a análise da matéria inútil, pois existe clara probabilidade de que a garantia fiduciária seja frustrada. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. 2. Antecipação da Tutela Recursal Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. A agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. A urgência que justifica o conhecimento do recurso (taxatividade mitigada), fundada na inutilidade do julgamento apenas na apelação, não se confunde com a urgência exigida para o deferimento da medida liminar, que não ficou demonstrada no caso. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator